Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007139-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0001-11 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR - CPF: 013.898.418-20 (ADVOGADO), VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - CPF: 082.807.328-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
QUANTUM FIXADO
– INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – TRAMITAÇÃO CÉLERE – APLICAÇÃO DA REGRA INSERIDA NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – REJEIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, [...] (N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)”

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1o do art. 77 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que, na Impugnação ao Crédito no 1006423-55.2020.8.11.0040, reconheceu a ilegitimidade ativa da impugnante, e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Por fim, condenou os impugnantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, estes foram rejeitados na decisão de Id. n.o 53034176 - autos de origem, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto, recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de declaração apresentados mantendo-se a decisão tal como proferida. Diante do reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça tanto pelos embargantes, quanto pela embargada, com fulcro no art. 77, § 2o do CPC condeno-os ao pagamento da multa de 10% sobre o valor atribuído à causa, na proporção de 50% para cada uma das partes (embargantes e embargada) e concedo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para efetivação do pagamento.”

Em suas razões, de Id. no 85042494, a parte agravante discorre sobre a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo mero exercício do direito e a impossibilidade de condenação pela simples oposição de embargos protelatórios.

Requer, assim, o provimento do recurso para extinguir a condenação em honorários. Subsidiariamente, pede a redução dos honorários sucumbenciais e o afastamento da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões de Id. n.o 89303962.

O douto Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, em parecer de Id. n.o 93159969, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente, em síntese, em face da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e multa por ato atentatório à dignidade da justiça no autos da Impugnação ao Crédito no 1006423-55.2020.8.11.0040.

A pretensão recursal está voltada para exoneração da condenação em sucumbência, ou, de modo subsidiário, pela redução do
quantum
e afastamento da multa imposta em razão da oposição de embargos de declaração.

Pois bem.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

De acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que for apresentada habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência.

No caso de impugnação ao crédito, considera-se controvertido o que foi inicialmente listado pela empresa recuperanda e o numerário apontado pelo administrador judicial como seu crédito.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. [...] 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Com efeito, diferente do argumentado pela parte recorrente é cabível na hipótese, a fixação de verba honorária.

Em relação ao valor, conforme relatado o Juízo
a quo
fixou a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Esse montante, a meu ver, se mostra excessivo frente às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a tramitação célere da impugnação ao crédito (ajuizada em setembro/2020 e sentenciada em novembro/2020), justificando-se, pois, a redução dos honorários para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), que fixo por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

A propósito, precedente desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2o, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.”
(N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONTESTAÇÃO – ACOLHIMENTO DA TESE DE NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INCIDENTE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §8o DO CPC – RECURSO PROVIDO. “(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes (...)” (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). Uma vez identificado que a pretensão de condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atinge quantia excessiva e desproporcional, considerando a simplicidade do feito originário e modo pelo qual a contenda se instalou e se encerrou, pertinente a fixação da verba nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.”
(N.U 1008362-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

DA APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.

O Código de Processo Civil, ao estatuir os deveres das partes, arrolados nos arts. 77 e 78, abarcou a “
todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.”

Sobre os deveres das partes e as condutas ensejadoras de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, importante trazer à baila os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Junior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
verbis
:

A novidade trazida pela Lei 10.358/2001 e que foi ampliada pelo novo Código, no conteúdo de tais deveres, foi no sentido de que cabe não só às partes, como a todo aquele que de qualquer forma participa do processo, submeter-se às ordens contidas nas decisões jurisdicionais, e não apenas naquelas que assumirem a feição mandamental, de natureza antecipada ou final, bem como não criar embaraços a sua efetivação.

A inovação de 2001 consistiu em distinguir entre o cumprimento das medidas de urgência e das sentenças condenatórias, de modo a reprimir a desobediência das primeiras com as penas do delito de desobediência (Código Penal, arts. 329 e 330) e impor o dever de não embaraçar a efetivação de quaisquer atos decisórios, de natureza antecipatória ou final.

Já para o novo CPC, não há que se distinguir entre medida de urgência e decisão normal, no campo de repressão ao dever de acatamento dos pronunciamentos judiciais. Todas as insubmissões da parte aos comandos do juiz, quando injustificáveis, podem representar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o).

Verifica-se, pois, que o intuito de tal permissivo legal é reforçar
o caráter cogente das decisões judiciais de forma a assegurar a eficiência jurisdicional
, primando pela lisura e boa-fé das partes envolvidas em um processo.

Neste contexto, há de se avaliar as circunstâncias em que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada e se houve observância dos ditames do art. 77 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(..)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(..)

§ 1o
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá
qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

Conforme se depreende do artigo supramencionado, caso ocorra as hipóteses descritas nos incisos IV e IV, ou seja, quando a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e criar embaraços à sua efetivação; ou se a parte praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, caberá fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Entretanto, para que haja a fixação dessa multa, o § 1o do art. 77 do CPC
demanda uma advertência
, do Magistrado às partes,
de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
, e como a redação é de clareza solar, o aviso sempre deverá ser prévio.

Sobre a advertência da parte, cabe colacionar os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
verbis
:

De início, o infrator será advertido, logo após a prática do ato de resistência injusta, de que sua conduta poderá ser punida como ato daquela natureza (art. 77, § 1o). Mantida a postura infracional, o juiz lhe aplicará as sanções administrativas e penais cabíveis (§ 2o).

No caso dos autos, embora o Juízo
a quo
tenha considerado que os agravantes opuseram embargos de declaração com fim unicamente protelatório, em razão da convergência de ambas as parte em relação à pretensão exposta no recurso, não consta nos autos que a parte tenha sido advertida de que a manutenção de sua conduta refletir-se-ia na fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Portanto, não ocorrendo a devida advertência, não há que persistir a multa fixada a título de ato atentatório à dignidade da justiça.

Do mesmo modo restou decidido no RAI 1007568-38.2021.8.11.0000 interposto pela ora agravada.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os honorários para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, e decotar da decisão agravadaa a condenação de pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021